Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. MENOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
2. Demonstrada a capacidade do alimentante e sendo deduzidas as necessidades do alimentado, que possui dois (02) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
3 Diante da sucumbência relevante de ambas as partes, em proporção semelhante, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional.
3. Apelo não provido.